Tribunal: TJBA
Processo: 0301476-12.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301476-12.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESPACO GRAFICO LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
RONALDO SOARES, KLEBER MONTEIRO BRAGA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA registrado(a) civilmente como MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. C
É
DULA DE CR
É
DITO INDUSTRIAL. APLICAÇÃO DO CDC (SUMULA 297 DO STJ). SENTENÇA QUE DETERMINOU A LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO. MANTIDA.
RECURSO DOS AUTORES. NÃO CONHECIDO POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.
1.
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às Instituições Financeiras nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2.
Pela jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros remuneratórios nas formas de crédito especial (Industrial, rural e comercial) está limitada a 12% ao ano. Caso em que a taxa pactuada na Cédula de Crédito
Comercial
é superior a 12% ao ano, sendo hipótese de revisão, logo mant
é
m-se a sentença hostilizada.
3
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DO DEMANDADO
DESPROVIDO.
RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0301476-12.2018.8.05.0274
, em que figuram como apelante
ESPACO GRAFICO LTDA - ME e outros (2)
e como apelada
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU/EMABRGADO E NÃO CONHECER O RECURSO DOS MBARGANTES
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .